Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a autoria e a materialidade do delito, inviável o acolhimento da tese absolutória.

2. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, devem se encontrar presentes os seguintes requisitos cumulativos: i) ofensividade mínima da conduta; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, iv) inexpressividade da lesão jurídica causada.

3. No caso dos autos, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta, incabível a aplicação do referido princípio.

4. Em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, correta a fixação do regime semiaberto.

5. Recurso conhecido e não provido.